Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705838-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO ALVES SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 263 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurelio Alves Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 82095488 do processo n. 0705032-88.2019.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio da Chácara 263 da Colônia Agrícola Vicente Pires contra o agravante, reconheceu a existência de valor pago a maior pelo executado no importe de R$1.133,66 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), porém rejeitou a alegação de litigância de má-fé e o pedido de repetição em dobro do valor cobrado indevidamente. Os autos foram encaminhados, por prevenção, a esta Relatoria, por tratar-se de repetição do Agravo de Instrumento n. 0705834-39.2021.8.07.0000, conforme certificado ao ID 23599814. É o relato do necessário. Decido. 2. Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que o presente recurso foi interposto em duplicidade, porquanto aviado alguns minutos antes idêntico agravo de instrumento (processo n. 0705834-39.2021.8.07.0000). A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora